Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Ultrapassado o prazo de suspensão da ações judiciais previsto no artigo 76 da Lei 5764, os cumprimentos de sentença e execuções intentadas contra a cooperativa habitacional em liquidação extrajudicial devem retomar seu curso regular com vistas à responsabilidade patrimonial da cooperativa devedora e satisfação dos credores, no bojo dos quais é possível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. No caso, o cumprimento de sentença contra cooperativa habitacional em liquidação extrajudicial estava arquivado provisoriamente porque não localizados bens passíveis de penhora; formulado pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com vistas a alcançar bens do então diretor, nos termos do que preceitua o § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. E isto revela a justa causa para a instauração do incidente, de modo óbice colocado na decisão agravada (violação do princípio par conditio creditorum), não se mostra legítimo.
3. Recurso conhecido e provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa habitacional em liquidação extrajudicial.